Tribunal: TJPA
Processo: 0037186-80.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037186-80.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PROMOVIDOS PELA CERPA E ESTADO DO PARÁ. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DAS PARTES COM O RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 1022 DO CPC/2015.

1-
A CERPA alegou a ocorrência de omissão na fundamentação do voto vencedor, ocorre, todavia que após longos debates a maioria dos Desembargadores que compõe o órgão Colegiado deliberaram em acompanhar o voto divergente lançado pela Desa. Célia Regina.

2-
Ademais, não posso concordar com a argumentação de violação ao § 3º do art. 941 do CPC, pois tanto na fundamentação, como no dispositivo, está bem claro os pontos que os doutos Desembargadores Roberto Gonçalves Moura e Rosileide Maria da Costa Cunha divergiram do voto vencedor, quais sejam, os capítulos afetos à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida e ao julgamento do mérito da lide,.

3-
Alegou ainda, divergência entre a conclusão tomada e preceitos da Constituição federal, leis e convênios, porém, o que deseja o embargante é rediscutir os fundamentos o que não cabe nessa figura recursal.

4-
Pugnou pela ocorrência de contradição, acentuado a divergência entre os votos anteriores dos Desembargadores Roberto Gonçalves Moura e Rosileide da Costa Cunha, porém, é perfeitamente possível a mudança de entendimento enquanto não se proclama o resultado.

5-
Quanto a ausência de motivação da revogação que concedeu o benefício, acrescento a existência de farta fundamentação, como a ofensa ao art. 155, § 2º, XII, g, da CF/88.

6- Em relação a obscuridade, o recorrente aduziu que o acórdão vencedor não teria se manifestado quando a matéria de fundo, ora, com o acolhimento da preliminar de inconstitucionalidade do Decreto Estadual, perdeu-se por completo qualquer argumentação meritória quanto ao decreto declarado inconstitucional.

7-
Quanto à existência no dispositivo do acórdão contradição e obscuridade que não teriam se manifestado à respeito da modulação de efeitos e à respeito do pedido da CERPA quanto aos créditos constituídos após a revogação do Decreto Estadual 236/2007, por intermédio dos Decretos Estaduais 1451 e 1452/2008, bem como seria calculado a dívida tributária existente e o fator de atualização da pretensa dívida. Mais uma vez não posso acolher tais fundamentos, pois com a declaração de inconstitucionalidade do decreto com efeitos ex tunc, passa a inexistir qualquer crédito a ser postulado, pois os mesmos foram retirados do nosso ordenamento jurídico.

8-
Por outro lado, em relação ao cálculo da dívida tributária existente e o fator de atualização da pretensa dívida, caberá ao juiz de 1º grau, por ocasião da execução, estabelecer tanto o valor, quanto o fator de atualização.

9-
Por fim, também não merece acolhimento o inconformismo da CERPA a respeito da modulação decidida pela Turma, assim como querer discutir a interpretação a respeito da aplicação da jurisprudência da Suprema Corte e o seu inconformismo com trechos do voto de que não concorda, pois os embargos de declaração não são o meio para tentar-se a reforma do voto, e sim para integrá-lo, caso haja necessidade.

10- No que se refere o recurso do Estado do Pará, o mesmo alegou contrariedade no julgado, uma vez que os pedidos contidos na inicial não foram julgados improvidos, ocorre, todavia que, com a declaração de inconstitucionalidade ex tunc dos decretos que concederam o benefício fiscal, isto é, desde o nascedouro, a conclusão lógica a que se chega é que os mesmos nunca produziram efeitos, como se nunca tivessem sido promulgados, assim, é lógico que todos os pedidos da empresa foram julgados improcedentes.

11- Quanto ao pedido de modificação do valor da causa por ser irrisório, entendo que por não se tratar de matéria de ordem pública, existe um limite temporal para magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa. Tal limite é o prazo para a apresentação da contestação, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, em conjunto com o art. 293, do CPC.

12- Embargos da CERPA e ESTADO DO PARÁ conhecidos, mas desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DA CERPA E ESTADO DO PARÁ, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pela
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A e ESTADO DO PARÁ respectivamente
contra o V. Acórdão ID 1695567 (Num. 1695567 - Pág. 1 a 21), que deu provimento a apelação cível.

Historiou a CERPA que ajuizou ação anulatória devido a promulgação dos Decretos nº 1451 e 1452, ambos de 28 de novembro de 2008, editados pelo Governo do Estado que tiveram como objetivo revogar o Decreto 236, de 26 de junho de 2007, que concedia benefício fiscal à cervejaria autora, consistente na concessão de credito presumido correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) sobre o ICMS devido nas operações internas e interestaduais de produtos fabricados pela cervejaria.

Relatou que o Decreto 236, de 23 de junho de 2007 entrou em vigor para produzir efeitos por oito (8) anos, contados a partir de 01 de maio de 2007, até 01 de maio de 2015; antes, todavia, de seu termo final, o Decreto foi revogado em decorrência de um suposto descumprimento dos termos da Lei 6.489/02, cujo art. 16 impõe ao beneficiário do incentivo a obrigação de apresentar à autoridade competente certidão negativa de débito ou de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual.

Acrescentou que nunca descumpriu com os termos da legislação em foco, uma vez que a empresa estava impossibilitada de apresentar certidão de regularidade fiscal por culpa da SEFA, já que os valores cobrados seriam ilíquidos, impossibilitando a assunção e pagamento dessas parcelas, e ainda asseverou que o credito tributário que impedia a Secretaria da Fazenda de expedir certidão negativa à autora fora suspenso judicialmente, o que permitia a expedição de certidão negativa.

Afirmou ainda que a ocorrência de vício dos atos também resulta da ausência de devido processo legal, pela ausência de motivação clara pela qual o Poder Executivo teria revogado o ato que lhe concedia benefício fiscal.

Pontuou ainda, que possui direito adquirido à fruição do benefício concedido pelo decreto revogado, uma vez que cumpriu com os termos da legislação aplicável.

Por fim, pugnou pela concessão liminar para suspender os Decretos 1451/2008 e 1452/2008 e, por consequência, restabelecer, com efeitos retroativos à data de suas publicações os efeitos do Decreto 236/07, sob pena de multa diária. E no mérito, seja confirmada a tutela pleiteada anteriormente.

Juntou documentos.

O magistrado de piso apreciando o pedido liminar, deferiu o mesmo.

O Estado do Pará noticiou ter interposto agravo de instrumento contra a liminar deferida, porém teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido pela relatora Elena Farag (Num. 204725 - Pág. 20 a 22).

Interpôs em seguida pedido de suspensão de liminar para a Presidência desta Casa de Justiça, tendo esta deferido o seu pedido liminar (Num. 204750 - Pág. 28 a 31).

Devidamente citado, a Fazenda Pública Estadual contestou a ação, alegando preliminarmente a incompetência material da 2ª Vara de Fazenda da Capital, para a qual o processo em apreço havia sido inicialmente distribuído.

No mérito, alegou a impossibilidade do Poder Judiciário intervir em questões políticas inerentes e exclusivas da Administração Pública, bem como a faculdade de conceder ou não os benefícios fiscais e a correta revogação do benefício fiscal por meio de ato devidamente motivado e decorrente de processo administrativo apoiado no contraditório e na ampla defesa.

Pugnou por fim pela improcedência do pedido.

Juntou documentos.

Réplica do autor rechaçando os argumentos dispostos na contestação.

O julgador de piso prolatou decisão reconhecendo a sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal (Num. 204750 - Pág. 32 e 33).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau, emitiu parecer opinando pela improcedência do pedido (Num. 204751 - Pág. 12 a 19).

Sobreveio sentença, julgando procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, tendo em vista os fundamentos que permeiam este decisum, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto nº 236, de 26.06.2007. Entretanto, com fundamento nos Princípios Constitucionais da Segurança Jurídica, da Confiança, da Ética Jurídica e da Boa Fé, bem como em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal colacionada aos autos acerca da matéria, modulo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que surtam efeito tão somente a partir do trânsito em julgado do presente decisum (efeito ex nunc).

Considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, bem como toda a fundamentação com relação ao mérito da demanda ACOLHO O PEDIDO DA PARTE AUTORA, JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO E RESOLVENDO O MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR A NULIDADE dos Decretos nos 1451/2008 e 1452/2008, com efeito retroativo a data de suas publicações, por total ausência de motivação, visto que revogaram decreto com prazo certo de vigência (Decreto 236/2007), sem que fosse observado o devido contraditório e processo legal, anulando-se os créditos porventura constituídos em face da revogação em tela.

Considerando o decurso do prazo do Decreto 236/2007, visando dar efetividade a este decisum, determino que o Estado do Pará, no prazo de quarenta e cinco (45) dias, apure o valor da dívida tributária devida pela autora a título de ICMS, expurgando desse cálculo os lançamentos e cobranças realizados que desconsideraram a validade e vigência do mencionado decreto sob pena de multa pecuniária diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Isenta a fazenda pública da condenação em custas, conforme preceito legal.

Honorários advocatícios, na ordem de 15% sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, §4º, III do CPC/2015.

INTIME-SE o ESTADO DO PARÁ do inteiro teor desta decisão.

Servirá esta, por cópia digitalizada como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009, da CJRMB, com redação que lhe deu o Provimento 011/2009.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 18 de novembro de 2016.

João Lourenço Maia da Silva

Juiz de Direito, titular da 2ª Vara Cível e Empresarial, respondendo pela 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.”

Inconformado, o Estado do Pará apresentou recurso de apelação (Num. 204754 - Pág. 1 a 28), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da sentença padecer de
error in judicando
, uma vez que a revogação do Decreto Estadual nº 236/2007 teria ocorrido de forma totalmente legal, já que a mesma não cumpriu com a obrigação elencada no art. 16, da Lei nº 6.489/2002, qual seja, apresentação da certidão negativa de débito ou da certidão de regularidade fiscal.

Informou ainda, que assim que foi constatado tal pendência, instaurou processo administrativo para apuração dos fatos e concedeu o prazo de trinta dias de manifestação à parte interessada, isto é, o prazo de defesa foi concedido nos exatos termos da legislação que rege a matéria (Lei nº 6.489/2002 c/c os artigos 19 e 22 do Decreto Estadual nº 5.615/2002).

Ademais, o Estado do Pará acrescenta que a recorrida apresentou a sua defesa nos autos do processo administrativo e reconheceu a existência de dívidas tributárias com o Erário, oportunidade na qual afirmou que a sua crise financeira a obrigou a escolher entre pagar as dívidas tributárias perante o fisco estadual ou pagar as suas dívidas relacionadas às suas atividades operacionais.

Assim, o recorrente conclui que todos esses fatos, que estão provados nos autos do processo por meio de diversas provas documentais, foram simplesmente ignorados pela sentença atacada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, reformando a sentença atacada em sua integralidade.

Apelação recebida apenas em seu efeito devolutivo (Num. 204756 - Pág. 1).

Contrarrazões do apelado (Num. 204757 - Pág. 1 a 37), pugnando pela manutenção da sentença, onde tornou a sustentar a nulidade dos Decretos Estaduais nº 1.451/2008 e 1.452/2008, uma vez que a ela detinha certidão de regularidade fiscal em vigor até o dia 21 de novembro de 2007, enquanto a suspensão se deu em 06 de dezembro de 2007, apenas quinze dias após o vencimento da certidão.

Reforça ainda que, não apresentou a certidão negativa de débito ou a certidão de regularidade fiscal, conforme estabelece a regra do art. 16, da Lei nº 6.489/2002, foi porque o próprio Estado do Pará não lhe forneceu o valor líquido da dívida, que lhe permitiria a obtenção do parcelamento.

Reafirma, inclusive que a ausência de liquidez estaria comprovada pelos pareceres dos auditores fiscais, e essa falta de liquidez foi o motivo preponderante que a impediu de regularizar seus débitos com o Estado do Pará. Nesse ponto, ressalta, a falta de motivação dos Decretos Estaduais nº 1.451/2008 e 1.452/2008, uma vez que o suposto descumprimento, dos requisitos legais necessários à manutenção dos benefícios fiscais, não teria efetivamente ocorrido.

A apelada alega, ainda, que apenas tomou ciência do processo na esfera administrativa quando o Estado do Pará já havia suspenso o Decreto Estadual nº 236/2007, fato que, por si só, já constitui violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A recorrida acrescenta, outrossim, que formulou pedido de reconsideração na esfera administrativa no ano de 2010, após obter nova certidão de regularidade, mas o pedido foi indeferido pelo Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (Num. 204758 – Pág. 2).

O Ministério Público de 2º Grau, por intermédio de sua Promotora de Justiça convocada, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, divergiu da sentença apenas quanto a modulação realizada pelo magistrado, pois entendeu que descabe modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 236/2007, devendo-se recebe-lo no efeito
ex tunc
, isto é, a lei declarada inconstitucional não geraria efeito nenhum, como se nunca tivesse existido. (Num. 293139 - Pág. 1 a 12).

Vieram-me conclusos os autos (fl. 92v).

Em sessão realizada na 1ª Turma de Direito Público, no dia 02 de abril de 2018, prolatei voto em que conheci do recurso do Estado do Pará, porém, neguei-lhe provimento.

Os Desembargadores Roberto Gonçalves, de Moura, Rosileide Maria da Costa Cunha e por fim Célia Regina de Lima Pinheiro, pediram vistas dos autos.

Na sessão realizada no dia 18 de março de 2019, a douta Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro leu seu voto vista.

Após a leitura do voto vista, aderi a sua integralidade, mudando assim meu posicionamento inicial.

Em discussão acerca do posicionamento que a Turma iria tomar, os doutos Desembargadores concordaram com os termos do voto da Desembargadora vistora, apenas havendo discordância quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, entendendo os Desembargadores Roberto Gonçalves Moura e Rosileide Maria da Costa Cunha em reconhecer o direito da CERPASA ao benefício fiscal no intervalo até a revogação do Decreto nº 236/97, isto é, declarara a inconstitucionalidade do Decreto nº 236 com efeito ex nunc.

Contudo, saiu-se vencedor o entendimento da Desa. vistora, declarando a inconstitucionalidade do Decreto 236/2007 em sua integralidade, aplicando efeitos ex tunc, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL QUE INSTITUI BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO INTERESTADUAL PRÉVIO. OFENSA AO ART. 155, § 2º, XII, g, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 236/2007 COM EFEITOS EX TUNC.

1-
No tocante ao Decreto Estadual nº 236/2007, faz-se imperiosa a decretação de sua inconstitucionalidade, por violação ao disposto na alínea “g” do inciso XII do art. 155 da CF/88, no que convirjo com o voto da relatora e com os demais vistores.

2-
Dessa forma, imperioso desconstituir parcialmente a sentença, tão somente nos capítulos afetos à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida, e ao julgamento do mérito da lide, devendo a inconstitucionalidade operar seus inerentes efeitos ex tunc, com prejuízo do exame do mérito da demanda. Mantido o acolhimento da prejudicial de inconstitucionalidade incidental do Decreto Estadual nº 236/2007

3-
Recurso conhecido, e provido por maioria.

Inconformada a empresa CERPA opôs
recurso de embargos de declaração
(fls. 105/115), alegando a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Em relação as omissões, listou as seguintes: 1- inobservância do artigo 489, parágrafo 1º., inciso IV do CPC; 2- violação ao parágrafo 3º do art. 941 CPC; 3- violação das normas-princípios expostas na CRFB, Lei 9874/99, LINDB, CTN, CPC (artigos 5º; 6º; 8º; 15; 525, parágrafo 13 e 535 parágrafo 6º; 926 e 927) e 4- não observância da existência de dispositivos legais que convalidaram todos os benefícios que haviam, até então, sido concedidos sem convênio, como é o presente caso.

Por sua vez, listaram as seguintes contradições: 1- discordância entre a ementa e os votos anteriores dos Desembargadores Roberto Gonçalves Moura e Rosileide da Costa Cunha, pontuando que o dispositivo não espelha todas as discussões travadas no decorrer do julgamento; 2- contradição no voto vista da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, quando argumenta a respeito da desnecessidade de motivação da revogação do Decreto estadual que concedeu o benefício, mesmo tendo sido concedido por prazo certo.; 3- não aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vez que afirma que com a promulgação da Lei Complementar Federal 160/17 e do Convenio CONFAZ 190/17 validou todos os benefícios fiscais concedidos pelos estados sem prévio convenio anterior.

Ressaltou, ainda, pela possibilidade de revisão do voto divergente vencedor a respeito da decretação de inconstitucionalidade do Decreto de concessão do benefício por ausência de convenio CONFAZ.

E por fim, apresentaram as seguintes obscuridades:1- Ressaltou obscuridade na decisão, uma vez que o acórdão vencedor não teria se manifestado quando a matéria de fundo, isto é, em relação a regularidade do ato da Administração Pública em revogar o incentivo fiscal por prazo certo e determinado. Além disso, asseverou a existência no dispositivo do acórdão contradição e obscuridade, vez que, não teriam se manifestado à respeito da modulação de efeitos e à respeito do pedido da CERPA quanto aos créditos constituídos após a revogação do Decreto Estadual 236/2007, por intermédio dos Decretos Estaduais 1451 e 1452/2008, bem como seria calculado a dívida tributária existente e o fator de atualização da pretensa dívida.

No mérito mais uma vez referiu-se a respeito dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica/violação ao princípio da Confiança Legítima.

Assim como combateu a aplicação parcial da jurisprudência do STF, por ofensa ao princípio da simetria e ao artigo 492 do CPC, em razão do princípio da Congruência.

A empresa embargante, ainda, exemplifica trechos do voto em que não concorda com o entendimento exarado pelo colegiado.

Por fim, pede pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições acima apontadas, integralizando o acórdão embargado e ainda atribuindo efeito modificativo, para negar provimento ao apelo manejado pelo Estado do Pará, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, ou alternativamente, com base no princípio da eventualidade, postula seja suprida a omissão existente para expressamente consignar no acórdão embargado a necessidade de observância das normas lançadas no Convênio Confaz 190/17, de acordo com a LC 160/17, preservando-se a remissão/anistia sobre os créditos tributários constituídos até 8 de agosto de 2017 em observância à legislação estadual apontada como inconstitucional, afastando-se a prejudicialidade nele lançada de modo a possibilitar o exame de mérito da apelação anteriormente interposta pelo ora embargado, atribuindo-se, ao final, efeitos ex nunc ao provimento jurisdicional.

O Estado do Pará também ofertou
recurso de embargos de declaração
(Num. 1758047 - Pág. 1 a 11), onde pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de corrigir o dispositivo do v. acórdão embargado para expressamente julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação originária, e condenar a CERPA ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico correspondente ao montante do crédito tributário validado pelo provimento da apelação devidamente acrescido dos juros de mora e da atualização monetária.

A CERPA apresentou contrarrazões aos embargos de declaração proposto pelo Estado do Pará (Num. 1827124 - Pág. 1 a 5), pugnando pela improcedência dos mesmos.

Devidamente intimado, o Estado do Pará ofertou contrarrazões aos embargos de declaração proposto pela CERPA, requerendo o seu desacolhimento, mantendo os trechos impugnados que declarou a inconstitucionalidade do Decreto nº 236/2007 sem a modulação dos efeitos da referida declaração e a consequente caducidade dos atos normativos atacados na inicial (Num. 1844395 - Pág. 1 a 14).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se os recursos acerca do inconformismo das partes a respeito do acórdão ID 1695567 (Num. 1695567 - Pág. 1 a 21), que deu provimento a apelação cível proposta pelo Estado do Pará para desconstituir parcialmente a sentença, apenas nos capítulos afetos à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida, e ao julgamento do mérito da lide, devendo a inconstitucionalidade operar seus inerentes efeitos
ex tunc
, com prejuízo do exame do mérito da demanda. Mantido o acolhimento da prejudicial de inconstitucionalidade incidental do Decreto Estadual nº 236/2007.

Tais recursos alegam que o voto ora reexaminado padece de omissões, obscuridades e contradições.

Nos termos do artigo 1022 do CPC/2015, apenas cabem embargos de declaração quando houver no acordão, obscuridade, contradição e omissão ou para corrigir erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1º, no sentido de não se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Já a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração.

Nestes termos:

“A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado.

STJ. 1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017.”

Por fim, em relação a obscuridade, diz respeito a uma decisão que por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, a parte tem dúvidas acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Sendo assim, passo a analisar separadamente os recursos interpostos primeiramente pela CERPA e após pelo Estado do Pará:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CERPA:

Pontuou inicialmente a CERPA a suposta violação do art. 489 do CPC.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;”

Analisando tal argumentação, adianto que não merece acolhimento, vez que o voto vencedor da Desa. Célia Pinheiro foi longamente discutido ao longo de diversas sessões e pedidos de vista formulados por componentes desse Órgão Colegiado.

Nessas sessões após várias argumentações e debates, entendi que o Decreto Estadual nº 236/2007 que trazia o benefício fiscal deveria ser declarado inconstitucional, porém não com efeitos ex nunc como tinha deliberado, mas sim desde o seu nascedouro com efeitos ex tunc, devido a violação ao disposto na alínea “g” do inciso XII do art. 155 da CF/88.

Como bem pontuou a douta Desa Célia Regina em seu voto nesse sentido:

“(...) A medida encontrou guarida porquanto, no caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade da norma, com efeitos ex tunc, geraria grave ameaça ao sistema legislativo vigente, visto que todos os efeitos da norma seriam reputados nulos.

À vista do exposto, sobretudo, diante da exigência de quórum especial do plenário do STF, para a modulação dos efeitos da lei declarada inconstitucional, não vislumbro sequer aplicável a medida pelo juízo monocrático. Mas não é só.

A espécie em exame denota benefícios fiscais concedidos a partir de 28/06/2007 (Decreto nº 236/2007) e revogados em 28/11/2008 (Decreto nº 1451/2008 e Decreto nº 1452/2008). É dizer que o tratamento diferenciado perdurou por um ano e cinco meses. A partir daí, não há se falar em expectativa positiva por parte da autora/apelada, haja vista a expressa manifestação do Poder Público, consubstanciada nos decretos revogatórios.

De igual modo, não comporta invocar o princípio da segurança jurídica à vista do interstício de duração do benefício, sobretudo a se considerar o campo de atos normativos, que, via de regra, perduram por longa data. Inclusive, no caso, o Decreto nº 236/2007, foi concebido para viger por oito anos, sendo, portanto, antecipada a interrupção de sua vigência.

Também não há, em concreto, qualquer elemento que remeta a excepcional interesse social ou a qualquer outro valor que deva ser primado a despeito da regra encartada na Carta Constitucional, que impõe a nulidade dos efeitos, desde a origem, da norma inconstitucional. Logo, afastadas as hipóteses justificadoras da modulação.

No contexto, portanto, não vislumbro, nem previsão legal nem precedente obrigatório, que autorize o juízo a quo a proceder a modulação; como também não identifico a excepcionalidade do caso, a justificar a incidência de técnica jurisdicional tão peculiar quanto a mitigação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, máxime a se considerar cuidar-se de controle difuso, como se dá na espécie.

Para efeito de esclarecimento, reporto-me, mais uma vez, ao julgamento do Mandado de Segurança nº 0084734-92.2015.8.14.0000, pelo Tribunal Pleno, com o único intento de parametrizar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que defendi naquela ocasião, em relação ao então apreciado.

Na hipótese encartada nos autos do mandamus, as empresas beneficiadas pelo tratamento diferenciado desfrutaram desta condição por mais de vinte anos, dado que o ato concessivo datava de 12/05/1995 (Decreto Estadual nº 288/1995) e o decreto revogador foi publicado tão somente em 14/09/2015 (Decreto Estadual nº 1391/2015), sem que nenhuma impugnação tenha ocorrido por qualquer das partes no transcorrer deste lapso. Daí, afigura-se translúcida a segurança jurídica que se devesse resguardar em face das impetrantes, razão pela qual entendi equânime se cadenciarem os feitos para a partir do decreto revogador.

Há, destarte, uma distinção curial entre aquele caso e o presente, donde salta a ausência de peculiaridade que reclame equidade suficiente a imprimir razoabilidade na modulação temporal em questão.

Nesta senda, com a máxima vênia ao entendimento da digna relatora do feito, ouso divergir, para imprimir à declaração de inconstitucionalidade seus ordinários efeitos ex tunc, o que impõe a nulidade da sentença neste particular, vez que o juízo de origem carece de respaldo jurídico para tanto.”

Portanto, descabe a alegação de ausência de fundamentação,

Da mesma forma, não posso concordar com a argumentação de violação ao § 3º do art. 941 do CPC, pois tanto na fundamentação, como no dispositivo, esta bem claro os pontos que os doutos Desembargadores Roberto Gonçalves Moura e Rosileide Maria da Costa Cunha divergiram do voto vencedor, quais sejam, os capítulos afetos à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida e ao julgamento do mérito da lide,.

Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

(...)

§ 3º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Ademais, enquanto a sessão não é encerrada, pode a qualquer tempo o julgador mudar de opinião quanto a matéria a ser discutida, sendo até inerente as acaloradas discussões e teses jurídicas que vão sendo levantadas durante a sessão de julgamento.

Nesse sentido:

EMENTA: TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA ENFRETADA E DECIDIDA. POSSIBILIDADE. DE ALTERAÇÃO DE VOTO ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. PROPÓSITO DE REEEXAME. AUSENCIA DE ERRO MATERIAL OU DE NULIDADE MANIFESTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. (...) Ainda, a fundamentação diferente dos membros que compõe o colegiado para a matéria não dá ensejo a nulidade do julgado, assim, como,
a mudança de entendimento do relator, não caracteriza a existência de contradição, obscuridade ou omissão passível de ser atacada por embargos de declaratórios. A alteração do voto é possível até a proclamação do resultado do julgamento.
O que ocorreu no caso concreto. (TJAP. ED nº 0001153-05.2017.8.03.0005. Relator: Mário Mazurek. Julgamento: 07/11/2019. Turma Recursal) (Grifo meu)

Outra alegação de omissão, deu-se a respeito do voto ter violado normas-princípios expostas tanto na Constituição federal, quanto em leis ordinárias.

Nesse tópico o embargante pretende mais uma vez rediscutir os fundamentos que levaram o colegiado a dar provimento ao recurso do Estado do Pará, porém, os aclaratórios não se prestarem ao reexame da matéria, diante da impossibilidade de atacar aspectos devidamente solucionados na decisão atacada.

E por fim, argumentou que com a promulgação da LC Federal 160/17 e do Convênio CONFAZ 190/17 validando todos os benefícios fiscais concedidos pelos estados sem prévio convênio CONFAZ, dever-se-ia mudar o posicionamento do colegiado quanto ao tema.

Pelos próprios argumentos do recorrente, mostra-se que tal via não seria a correta, não passando de mais uma tentativa de rediscutir a questão, o que é vedado nos precisos termos do art. 1.022 do CPC/15, onde atesta que os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Dessa maneira, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão embargado, restando claro que a recorrente pretende é rediscutir matéria já debatida e decidida, amoldando o julgado a seus próprios interesses, inadmissível nos estreitos limites dos declaratórios.

Em relação as possíveis contradições existentes, ressaltou a discordância entre a ementa e os votos anteriores dos Desembargadores Roberto Gonçalves Moura e Rosileide da Costa Cunha, pontuando que o dispositivo não espelha todas as discussões travadas no decorrer do julgamento.

Ora, como já disse, por se tratar de tema complexo, o julgamento do recurso de apelação foi bastante demorado, até pelo grande número de pedidos de vista que foram acontecendo durante o seu desenrolar, dessa forma, é possível aos julgadores modificarem seu posicionamento com o decorrer dos fatos e teses apresentadas no julgamento até a proclamação do resultado final, e foi o que ocorreu, todos os desembargares convergiram em acatar as razões do voto vencedor da Desa. Célia Pinheiro, apenas havendo divergência quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, como podemos depreender dos seguintes trechos:

“(...) Em discussão acerca do posicionamento que a Turma iria tomar, os doutos Desembargadores concordaram com os termos do voto da Desembargadora vistora, apenas havendo discordância quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, entendendo os Desembargadores Roberto Gonçalves Moura e Rosileide Maria da Costa Cunha em reconhecer o direito da CERPASA ao benefício fiscal no intervalo até a revogação do Decreto nº 236/97, isto é, declarara a inconstitucionalidade do Decreto nº 236 com efeito ex nunc.

Contudo, saiu-se vencedor o entendimento da vistora, declarando a inconstitucionalidade do Decreto 236/2007 em sua integralidade, aplicando efeitos ex tunc.”

Ademais, é sempre bom pontuar que cabe a alteração do voto, até a proclamação do resultado final, como bem pontuei ao norte.

Pontuou também a CERPA que havia contradição tanto no entendimento acerca da desnecessidade de motivação da revogação que concedeu o benefício, mesmo tendo sido concedido por prazo certo, da não aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso e da possibilidade de revisão do voto divergente vencedor a respeito da decretação de inconstitucionalidade do Decreto de concessão do benefício por ausência de convenio CONFAZ.

Ressalto que, apesar das alegações do embargante de pretensas contradições que embasariam o recurso manejado, não há que se falar em qualquer contradição, restando claro que a recorrente pretende verdadeiramente é rediscutir matéria já debatida e decidida, amoldando o julgado a seus próprios interesses, inadmissível nos estreitos limites dos declaratórios.

Por fim, em relação as obscuridades apontadas, entendo que, mais uma vez não merecem acolhimento, uma vez que, quanto a argumentação de que o acórdão vencedor não teria se manifestado quando a matéria de fundo.

Ora, com o acolhimento da preliminar de inconstitucionalidade do Decreto Estadual, perdeu-se por completo qualquer argumentação meritória quanto ao decreto declarado inconstitucional.

Da mesma forma, asseverou a existência no dispositivo do acórdão contradição e obscuridade, vez que, não teriam se manifestado à respeito da modulação de efeitos e à respeito do pedido da CERPA quanto aos créditos constituídos após a revogação do Decreto Estadual 236/2007, por intermédio dos Decretos Estaduais 1451 e 1452/2008, bem como seria calculado a dívida tributária existente e o fator de atualização da pretensa dívida.

Mais uma vez não posso acolher tais fundamentos, pois se por maioria foi declarada a inconstitucionalidade do decreto com efeitos
ex tunc
, passa a inexistir qualquer crédito a ser postulado, pois os mesmos foram retirados do nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, trecho do voto:

“(...) Decretos nº 1451/2008 e Decreto nº 1452/2008 Em que pese a pretensão autoral consistir na nulidade dos decretos revogadores do Decreto nº 236/2007,
o acolhimento da prejudicial suscitada pelo parquet operando a nulidade deste ato normativo desde o nascedouro, dá ensejo à caducidade dos decretos atacados na exordial. Isto porque, extirpado o ato normativo do ordenamento jurídico, ineficaz se torna tudo quanto a ele se refira, de modo a caducarem os efeitos dos decretos que buscavam desconstituir o que já não mais existe
.” (Grifo meu)

Quanto ao cálculo da dívida tributária existente e o fator de atualização da pretensa dívida, caberá ao juiz de 1º grau, por ocasião da execução, estabelecer tanto o valor, quanto o fator de atualização.

Por fim, também não merece acolhimento o inconformismo da CERPA a respeito da modulação decidida pela Turma, assim como querer discutir a interpretação a respeito da aplicação da jurisprudência da Suprema Corte e o seu inconformismo com trechos do voto de que não concorda, pois os embargos de declaração não são o meio para tentar-se a reforma do voto, e sim para integrá-lo, caso haja necessidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

Passo a me manifestar a respeito do Embargos de Declaração proposto pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará alegou contrariedade, em razão da necessidade de declarar-se expressamente a improcedência dos pedidos iniciais da CERPA.

Entendo não haver contrariedade a ser sanada, vez que com a declaração de inconstitucionalidade ex tunc dos decretos que concederam o benefício fiscal, isto é, desde o nascedouro, a conclusão lógica a que se chega é que os mesmos nunca produziram efeitos, como se nunca tivessem sido promulgados, assim, é lógico que todos os pedidos da empresa foram julgados improcedentes.

Requereu também o Estado do Pará a majoração dos honorários estipulados, sob o argumento de que o valor da ação se trata de quantia irrisória, levando-se em conta o. proveito econômico esperado pela empresa autora.

Entendo que tal discussão não merece acolhimento, em razão de não ter sido levantada pela parte em momento oportuno, isto é, preliminar de contestação. Explico.

O art. 292, § 3º, do CPC, diz que o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, porém, por não se tratar de matéria de ordem pública, existe um limite temporal para magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa. Tal limite é o prazo para a apresentação da contestação, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, em conjunto com o art. 293, do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"(...) 1. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Todavia, por não se tratar de matéria de ordem pública, existe um limite temporal para magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa. O preceito do art. 292, § 3º, do CPC, deve ser lido em conjunto com o disposto no art. 293, do CPC, segundo o qual cabe ao réu impugnar, em preliminar da contestação, o valor da causa. Dessa forma, a modificação da importância atribuída à demanda não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação.” (TJDFT. Acórdão 1065180, unânime, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2017)

“(...) 4. Segundo os artigos 292 e 293 do CPC/2015, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. 5. Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 292, §3º), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa; não prestando, pois, os embargos declaratórios como meio apto a provocar tal fim." (TJDFT. Acórdão 1036644, unânime, Relatora: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2017)

Portanto, entendo que assim como os embargos da CERPA, os embargos promovidos pelo Estado do Pará não merecem acolhimento, devendo-se manter o acórdão em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFERTADOS PELA CERPA E ESTADO DO PARÁ, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo V. Acórdão ID 1695567 em sua integralidade (Num. 1695567 - Pág. 1 a 21), por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
10
de
agosto

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020